Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-17.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1. Ação proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não contempla cautelar autônoma de exibição de documentos. Pedido inicial que se adequa ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor. Solicitação administrativa prévia não atendida. Existência da relação jurídica comprovada.

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1. Ação proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não contempla cautelar autônoma de exibição de documentos. Pedido inicial que se adequa ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor. Solicitação administrativa prévia não atendida. Existência da relação jurídica comprovada. Consideração do teor do julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recurso repetitivo. Interesse de agir dos autores configurado. Acerto na ordem de exibição dos documentos 2. Réu que, citado, ofertou contestação, mas não apresentou os documentos solicitados pelos autores. Pleito da parte ativa de conversão do pedido em perdas e danos. Descabimento. Consideração de que apenas após a tentativa de busca e apreensão ou de outra medida coercitiva, poderá ser determinada a exibição dos documentos sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (recurso repetitivo n. 1777553/SP, Tema 1000). Reparação de danos que deverá ser objeto de ação própria, com incidência da regra do artigo 400, I, do Código de Processo Civil, se o caso. Sentença mantida, ainda que por fundamento em parte diversos. Recurso interpostos por ambas as partes improvidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos